Tribunal: TJDFT
Processo: 0712480-76.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA MULHER. INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Presente o vínculo jurídico de natureza familiar e a constatação de que a ameaça praticada possui traços de subjugação feminina, correta a incidência da Lei Maria da Penha.
2. Coeso o conjunto probatório, apto a evidenciar a conduta delitiva, imbuído o réu de consciência e vontade de ameaçar a vítima, em conduta socialmente intolerável, não há falar em absolvição.
3. A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Súmula no 588/STJ.
4. Recurso conhecido e não provido.